Tribunal: TJSP
Processo: 1113293-87.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Não reconhecimento – Desnecessidade da referência expressa a dispositivos legais - Necessidade da observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento - Rejeição.